Tribunal: STF
Processo: AI 61963
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-28
Data de publicação: 1975-02-28

Ementa:
- Agravo regimental. Executivo fiscal. Procedência parcial. Recurso extraordinário denegado em parte. Agravos que perseguem seu total processamento. 
Obstáculo através da Súmula, ns. 282, 356, 279 e 291. 
II. Agravo regimental desprovido.